Tribunal: CARF
Processo: 10875.720559/2010-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10875.720559/2010-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.809 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de junho de 2023
Recorrente
LUFTHANSA CARGO A G
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 27/05/2006, 15/09/2006, 28/03/2007
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO
RECORRIDA.
ACOLHIMENTO.
A decisão que não enfrenta os argumentos da Recorrente e cujas razões são
estranhas ao processo, é nula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para acolher a preliminar de nulidade da decisão recorrida e,
por conseguinte, devolver os autos à DRJ para que analise os argumentos da Recorrente
constantes na impugnação e na petição de e-fls. 141 a 153 e, após, profira nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
Circunda a lide sobre lançamento de multa regulamentar por informação
extemporânea da data de embarque aéreo pela empresa transportadora, ora Recorrente, no
Sistema Siscomex Exportação (Art. 37, da IN RFB no 28/94), concernente aos registros de
27/05/2006
(DDE
2060605394/8),
15/09/2006
(DDE
2060548210/1)
e
28/03/2007
(2060355317/6). Extrai-se do Termo de Constatação Fiscal:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10875.720559/2010-02
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720559/2010-02

Na ocasião foram objetos de penalidade às seguintes declarações:

Cientificada, à Recorrente apresentou Impugnação contra o Auto de Infração
arguindo, em suma: a. Preliminarmente, (i) à necessidade de se declarar nulo o Auto de Infração
com base em erro na tipificação das ocorrências; (ii) que as averbações no sistema foram
efetuadas tempestivamente, especialmente em relação ao embarque datado de 27/05/2006; e, b.
no Mérito, (i) defende ‘prova imperfeita da infração’ o Termos de Constatação anexo ao auto de
infração, fundado em falhas do Sistema; (ii) inexistência de embaraço à fiscalização; e, (iii) a
ocorrência de violação à proporcionalidade e razoabilidade na sanção aplicada.
Em atenção às alterações introduzidas pela IN no 1.096/2010 (revoga a IN no
510/2005) no que diz respeito ao prazo para cumprimento da obrigação do Art. 37 da IN SRF no
28/1994, e pautada no fato superveniente (§ 4o, alínea b, Art. 16 do Decreto no 70.235/721), a
Recorrente peticionou nos autos requerendo a aplicação da retroatividade benigna.
A 4a Turma da DRJ/RJO, por unanimidade de votos, julgou a peça improcedente,
em apertada síntese, porque provado pela fiscalização a inobservância do prazo de 07 dias para o
registro dos dados de embarque no Siscomex, nos termos do Art. 37 da IN SRF no 28/1994 (com
alterações pela IN SRF no 510/2005), pela Recorrente – Ementa dispensada a teor da Portaria
RFB no 2.724/2017.
Ato contínuo, com abrigo no Art. 32 do Decreto no 70.235/722, a Recorrente
atravessou petição contestando as inexatidões materiais contidas no r. decisum e, de conseguinte,
suscita as retificações necessárias para saná-las.
Aponto como principais pontos abordados, os seguintes: (i) alteração dada pela IN
no 1.096/2010 (revoga a IN no 510/2005), em relação ao prazo de inserção dos dados de
embarque; (ii) o relatório ao confirmar o embaraço à fiscalização, com aplicação da multa do
Art. 107, IV, “c”, do Decreto-Lei no 37/66, é nítida a desarmonia na tipificação dada pela DRJ, já
que o lançamento se deu com base na alínea “e” (atraso na prestação de informações); (iii) os
fundamentos legais são genéricos e não refletem os argumentos apresentados pela Recorrente

1 § 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[...]
2 Art. 32. As inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na
decisão poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo.
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720559/2010-02

(Art. 31 do Decreto no 70.235/723); e, por fim, (iv) à DRJ não teria se manifestado sobre a
petição da Recorrente de 18/02/2011 que trata da retroatividade benigna a partir da IN no
1.096/2010 (revoga a IN no 510/2005).
Em 10/10/2019, por meio de Recurso Administrativo Voluntário, a Recorrente
vem replicar os termos da Decisão Recorrida, nessa ordem: (i) preliminarmente, pleiteia a
nulidade do Acórdão Recorrido, cujas imprecisões foram postas na petição anteriormente
apresentada; e, (ii) no mérito, busca afastar a exigência da multa em razão de ocorrência de
prescrição intercorrente e de nulidade do auto de infração por ausência de provas.
É o relatório.

3 “Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais, conclusão e ordem de intimação,
devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de infração e notificações de lançamento objeto do processo,
bem como às razões de defesa suscitadas pelo impugnantec contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993)”.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
Conheço da peça recursal, eis que atendidos os requisitos legais necessários de
admissibilidade, pela Recorrente.
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720559/2010-02

Sem delongas, foi lançada contra a Recorrente a multa disposta na alínea ‘e’,
inciso IV, do Art. 107 do Decreto-Lei no 37/664, visto que prestado a destempo, no Sistema
Siscomex Exportação à data de embarque atinente aos DDE ́s nos 2060605394/8, 2060548210/1
e 2060355317/6.
Restaram consignadas como razões para manutenção da penalidade pela 4a Turma
da DRJ/RJO sinteticamente:
(i) Não acolhimento das preliminares alegadas, seja sobre ausência de tipicidade,
motivação, ilegitimidade passiva e imprecisão das provas; e,
(ii) Que para os dados de embarque que ocorreram no ano de 2008, o prazo para
prestação de informações no Siscomex era de 02 (dois) dias para a via aérea e de 07 (sete) dias
para via marítima, contado da data do efetivo embarque, a teor da IN SRF no 510/2005 que deu
nova redação ao Art. 37 da IN SRF no 28/94.
Nesse momento processual, a Recorrente se insurge contra a Decisão Recorrida
tomando como premissas, (i) à sua nulidade, (ii) prescrição intercorrente; e, (iii) nulidade do
Auto de Infração, doravante apreciados.
Apoiada também na petição apresentada em 26/09/2019, em sede recursal o
primeiro pleito da Recorrente diz respeito à nulidade do Acórdão Recorrido, por falta de
harmonia entre fatos, fundamentação e conclusão. Segundo ela, a Decisão Recorrida padece de
incongruências (Art. 32 do Decreto 70.235/1972), e de omissões acerca das condições
necessárias de validade (Art. 31 do Decreto 70.235/1972).
Desencadeada à suposta nulidade do ato administrativo, imperioso recapitular os
fatos para, ao depois, examinar a ocorrência ou não de tal incidente.
Em sua defesa prévia aduziu à Recorrente, resumidamente:
III – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO.
Da incorreta tipificação das ocorrências e da incorreta adequação dos fatos à norma.
(...)
O enquadramento do auto de infração trata de infração relacionada à falta de informação
sobre carga transportada em veiculo prevista na alínea "e" daquele inciso, e não ao
embaraço à fiscalização aduaneira, prevista na alínea "c":
[omissis]
Conclui-se inequivocamente que a fundamentação legal da penalidade aplicada está
errada, tornando nulo o auto de infração. 0 art. 10, IV, combinado com o art. 59, II,
ambos do Decreto n° 70.235/72 não deixam margem a dúvidas acerca da nulidade do

4 Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
[omissis]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003) (Vide)
[omissis]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que execute, na
forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720559/2010-02

auto de infração, eis que, uma vez mantido, estar-se-á cerceando o direito da defesa da
lmpugnante, já que a penalidade aplicada não corresponde a infração supostamente
praticada.
(...)
III – DAS AVERBAÇÕES TEMPESTIVAMENTE EFETUADAS.
Da incorreta contagem de prazo para realização da averbação.
(...)
A contagem de prazo é questão tão absolutamente livre de controvérsias que desde
2004, a própria Receita Federal através da solução de consulta n° 215, de 16 de agosto
de 2004, não deixou dúvidas quanto impossibilidade de se realizar o inicio da contagem
do prazo para registro das informações no Siscomex às sextas-feiras, sábados,
domingos, vésperas de feriados e feriados. Vejamos:
(...)
Apenas no intuído de demonstrar a irrazoabilidade da questão, vale imaginar o caso de a
mercadoria ter sido embarcada na aeronave em uma sexta-feira, às 23:00 horas da noite,
após passar por toda a fiscalização relacionada à exportação. É razoável, proporcional e
atende ao princípio da finalidade a aplicação de multa à empresa, no valor de R$
5.000,00 pela inclusão dos dados de embarque na segunda-feira, às 10:00 horas da
manhã?
(...)
É nulo, portanto, o auto de infração em relação aos vôos abaixo listados, eis que a
empresa inseriu as informações de embarque nos sistema dentro do prazo de dois dias
úteis, conforme a solução de consulta n° 215/04.

IV – DO DIREITO.
A defesa das supostas infrações penalizadas em relação aos demais vôos fica dificultada
e prejudicada por conta do enquadramento legal equivocado. De fato, a infração que se
poderia ter cometido ao deixar de observar o artigo 37 da Instrução Normativa SRF
28/1994, com a redação que lhe foi dada pela Instrução Normativa SRF 510/2005, teria
sido o embaraço à fiscalização, como determina a mesma regra em seu artigo 44.
Supondo tivesse o fiscal corretamente descrito os fatos e o enquadramento legal, ainda
assim a aplicação das multas padece de vícios insanáveis.
IV (a) Prova imperfeita da infração cometida em razão de falhas do SISCOMEX
(...)
É fato frequente nos dias de hoje, e ainda mais frequente em anos anteriores, que as
companhias tentem acessar o SISCOMEX e não obtenham êxito, tendo que aguardar o
sistema retornar ao seu status regular após diversas horas ou mesmo dias. A constatação
da infração não leva em consideração as indisponibilidade do sistema e sequer as
aponta. Considera o mundo ideal em que o SISCOMEX está à disposição
ininterruptamente.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720559/2010-02

(...)
As obrigações acessórias previstas no artigo 37 da Instrução Normativa SRF no.
28/1994 têm por finalidade auxiliar o controle de conferência e estatístico da
exportação. A inobservância daqueles prazos somente acarreta embaraço à fiscalização
quando impacta de modo negativo a capacidade de arrecadação do Fisco. Tal ocorre,
por exemplo, quando a averbação é corrigida para enquadrar a remessa em regime
especial tributário (i.e. drawback).
De fato, é o exportador, e não o fisco, o maior interessado na averbação, pois o
fechamento do câmbio, e o conseqüente recebimento das receitas de exportação, so se
da uma vez realizada esta formalidade. (...)
IV (b) Prova imperfeita da infração cometida em razão de indisponibilidades do
SISCOMEX
É fato freqüente nos dias de hoje, e ainda mais freqüente em anos anteriores, que as
companhias tentem acessar o SISCOMEX e não obtenham êxito, tendo que aguardar o
sistema retornar ao seu status regular após diversas horas ou mesmo dias. A constatação
da infração não leva em consideração as indisponibilidades do sistema e sequer as
aponta. Considera o mundo ideal em que o SISCOMEX está 5 disposição
ininterruptamente.
Por esta razão todas as empresas de aviação, bem como os agentes de carga, sem
exceção, consideram injusta a aplicação da multa pelo atraso na inserção de dados no
sistema, eis que não podem ser responsabilizadas por fato alheio às suas vontades,
conforme a jurisprudência elucida:
(...)
IV (c) Inexistência de embaraço à fiscalização, desoneração as exportações e
violação a finalidade do ato administrativo
As obrigações acessórias previstas no artigo 37 da Instrução Normativa SRF no.
28/1994 têm por finalidade auxiliar o controle de conferência e estatísticoda exportação.
A inobservância daqueles prazos somente acarreta embaraço à fiscalização quando
impacta de modo negativo a capacidade de arrecadação do Fisco. Tal ocorre, por
exemplo, quando a averbação é corrigida para enquadrar a remessa em regime especial
tributário (i.e. drawback). De fato, é o exportador, e não o fisco, o maior interessado na
averbação, pois o fechamento do câmbio, e o conseqüente recebimento das receitas de
exportação, so se da uma vez realizada esta formalidade.
De fato, o despacho aduaneiro de mercadorias destinadas a exportação encerra-se com a
autorização para o embarque da mercadoria, na forma do artigo 29 da Instrução
Normativa SRF no. 28/1994:
[omissis]
A multa não tem razão de existir simplesmente porque a conduta supostamente
praticada pela Impugnante é irrelevante para o direito tributário. Frise-se que nenhum
tributo deixou de ser recolhido e que não houve qualquer espécie de prejuízo
fiscalização quanto às mercadorias exportadas. Não há razão de existir para normas
punitivas se não existem tributos envolvidos e nem sequer existe um interesse a ser
protegido.
V (d) Violação 5 proporcionalidade e razoabilidade
Frise-se, finalmente, a absoluta falta de proporcionalidade e razoabilidade na aplicação
da multa pela alegada infração da Impugnante. A Receita Federal vem aplicando multas
5 lmpugnante por praticamente todos os vôos realizados nos anos de 2005, 2006 e 2007.
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720559/2010-02

A lmpugnante presta informação completa em relação a todos os AVVBs voados. Mais
importante ainda, mesmo quando havia alegados atrasos nas averbações, estes atrasos
não ultrapassaram muitos dias do prazo limite. Isto sugere que o atraso era decorrente
de questões operacionais (i.e. falhas do SISCOME4 e documentais e não de desídiada
empresa.
(...) (grifos nossos)
Posteriormente, assentada no § 4o, alínea b, Art. 16 do Decreto no 70.235/72, a
petição protocolizada pela Recorrente carregou como fundamentos:
Reconhecendo o disposto no referido expediente, a Secretaria da Receita Federal
do Brasil expediu, em 13.12.2010, a Instrução Normativa n° 1.096 que, em seu art.
1°, alterou a redação do art. 37 da Instrução Normativa n° 28/94, para determinar
que o transportador deverá registrar no Siscomex os dados de embarque de
mercadorias no prazo de 07 dias, contados da data do respectivo embarque,
conforme disposto abaixo:
(...)
Diante do exposto, é incontestável a aplicação ao caso do instituto da
retroatividade benigna, conforme disposto no art. 106, II, Código Tributário
Nacional, razão pela qual a Impugnante requer seja declarada a nulidade absoluta
do presente auto de infração, ou, alternativamente, caso assim não entenda, o que
se admite apenas para argumentar, requer sejam excluídos da presente cobrança
as multas referentes aos embarques tempestivamente informados, isto 6, efetuados
dentro do prazo de 7 dias de que trata a IN 1096/2010. (grifos nossos)
Examinados os autos, assim decidiu o juízo de piso:
Deixo de acolher as preliminares sobre quaisquer alegações levantadas pela
interessada nesses casos, seja sobre ausência de tipicidade, motivação,
ilegitimidade passiva, imprecisão das provas na autuação, pois em nenhum dos
casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que a única questão afeta
ao caso diz respeito à infringência ao controle das importações que deve ser feito
pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as
multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de
realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca, em
especial, às vinculações das declarações de despachos de exportação
extemporâneos. Senão vejamos.
O controle das importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos
precisam ser cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente
pelo fato de não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem
de ser cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
registros de embarque no SISCOMEX. Senão vejamos.
O elemento central da lide consiste em se determinar se são aplicáveis as multas
por falta de informação dos dados de embarque, nos termos deste auto de infração.
Para melhor situar os fatos às normas aplicadas cabe destacar que os embarques e
informações dos dados de embarque ocorreram no ano de 2008.
A fiscalização enquadrou as infrações no art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833/03:
[omissis]
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720559/2010-02

Com o advento da IN SRF no 510/2005, onde em seu artigo 1° deu-se nova redação
ao artigo 37 da IN SRF no 28/94, e estabeleceu o prazo de dois dias (via aérea) e
sete dias para a via marítima para o registro dos dados de embarque no Siscomex.
Observando a informação do sistema apresentada pelo Auditor Fiscal autuante, parte
integrante do auto de infração, percebe-se a intempestividade do registro das
informações.
Destaque-se que a regulamentação específica é clara ao dispor que o prazo será de
48 horas se aéreo ou de 7 dias se for embarque marítimo, contadas da data do
efetivo embarque. (grifos nossos)
Fazendo leitura e confronto dos motivos expostos nas citadas peças, com a devida
venia, é clara a desarmonia entre as razões de decidir do juízo a quo com os argumentos
deduzidos pela Recorrente na peça inaugural.
Isso porque à DRJ além de não enfrentar de forma clara e precisa os fundamentos
abordados pela Recorrente, tendo sequer apreciado a petição atravessada por ela5, vai além, ao
encarar teses que nem mesmo constam na Impugnação, a exemplo da ilegitimidade passiva.
Consequentemente, a meu ver, a decisão parece genérica e imprecisa.
Dito isso, pariam as dúvidas sobre quais parâmetros foram utilizados pelo Juízo a
quo para afastar as alegações de incorreta tipificação da autuação e imprecisão das provas? Quais
seriam as matérias arguidas pela empresa (aqui Recorrente) em preliminar e, assim como, a base
legal e motivação para rejeitá-las?
Ademais, não há indicação dos motivos para a improcedência das teses da
Recorrente de “III - DAS AVERBAÇÕES TEMPESTIVAMENTE EFETUADAS, IV (a) Prova
imperfeita da infração cometida em razão de falhas do SISCOMEX, IV (b) Prova imperfeita da
infração cometida em razão de indisponibilidades do SISCOMEX, IV (c) Inexistência de
embaraço à fiscalização, desoneração as exportações e violação a finalidade do ato
administrativo, IV (d) Violação 5 proporcionalidade e razoabilidade”.
À vista disso, é flagrante a ausência dos requisitos necessários de validade da
Decisão Recorrida constantes no Art. 31 do Decreto no 70.235/72, que assim versa:
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos
de infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de
defesa suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993) (grifos nossos)
Na trilha, disciplinam a Lei que Regula o Processo Administrativo Federal (Lei no
9.784/99) e o Código de Processo Civil:

5 LEI No 9.784/1999.
Art. 3o. O administrado tem os seguintes direitos perante a Administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam
assegurados:
[omissis]
III - formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão
competente;
Fl. 422
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720559/2010-02

Art. 2o. A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa,
contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência.
Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os
critérios de:
[omissis]
VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão;
[omissis]
.........................................................................................................................................
Art. 489. [omissis]
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
[omissis]
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
[omissis] (grifos nossos)
Corroborando, versa o Art. 50 da Lei no 9.784/99:
Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e
dos fundamentos jurídicos, quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
[omissis]
V - decidam recursos administrativos;
[omissis]
§ 1oA motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em
declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres,
informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato.
(grifos nossos)
Indubitável que a decisão seja objetiva, cristalina e que tenha nexo com a matéria
de fato e de direito discutida, sendo contestáveis decisões perfunctórias.
Oportuno destacar é claro, que a Autoridade Julgadora não está obrigada a
enfrentar todos os argumentos do sujeito interessado, quando parte já é capaz de convencê-lo
(princípio do livre convencimento motivado).
Porém, com primazia aos princípios da motivação e da ampla defesa, não pode a
Autoridade lavrar decisões vazias eivadas de nulidade. Por que como dito, no caso em tela,
inexiste correspondência entre matéria de defesa e razões de decidir.
Desprovida das condições legais de validade torna-se nula a decisão, nos termos
do inciso II, do art. 59 do Decreto no 70.235/72, in verbis:
Fl. 423
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.809 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10875.720559/2010-02

Art. 59. São nulos:
[omissis]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência. (grifos nossos)
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário, para acolher a
preliminar de nulidade da decisão recorrida e, de conseguinte, devolvo os autos à DRJ para que
analise os argumentos da Recorrente constantes na impugnação e na petição de e-fls. 141 usque
153 e, ao depois, profira nova decisão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 424
DF CARF MF
Original